Tribunal: TJSP
Processo: 1056039-06.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR DE PRECATÓRIO. LEI 11.960/09. Pretensão do Estado à restituição de valores supostamente pagos a maior, referentes a precatório, por não observância da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Pagamento por parcelamento constitucional (art. 78, ADCT). Execução anterior à edição da Lei 11.960/09. Coisa julgada material (art. 5o,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO A MAIOR DE PRECATÓRIO. LEI 11.960/09. Pretensão do Estado à restituição de valores supostamente pagos a maior, referentes a precatório, por não observância da Lei 11.960/09. Inadmissibilidade. Pagamento por parcelamento constitucional (art. 78, ADCT). Execução anterior à edição da Lei 11.960/09. Coisa julgada material (art. 5o, XXXVI, CF). Mudança legislativa que não alcança situações jurídicas consolidadas. Precedentes.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Impossibilidade de arbitramento por equidade. Entendimento consolidado pelo e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, Tema 1.076).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.